Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710953-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO LIMA RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de ação Rescisória manejada por PAULO LIMA RODRIGUES, tendo como objeto o acórdão proferido no processo 0701390-51.2017.8.07.0016, movido em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA. Em decisão monocrática, a petição inicial foi indeferida e restou extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto incabível a utilização da via manejada como sucedâneo recursal (ID 9387759) – entendimento confirmado no julgamento do agravo interno (ID 9387759). Em seguida, o Recurso Especial interposto foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal – posicionamento mantido por decisão monocrática proferida no bojo do Agravo em Recurso Especial no 1.706.861/DF (ID 18811198). Diante do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Superior (ID 18811198), arquivem-se os autos, com as devidas cautelas de praxe. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator